Tribunal: CARF
Processo: 10325.001218/2002-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara / Terceiro Conselho de Contribuintes
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.001218/2002-42
ACÓRDÃO
9202-011.791 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AGROPECUARIA CARACOL LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1998
RECURSO ESPECIAL DA PROCURADORIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA
SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS (RICSRF), APROVADO PELA PORTARIA MF
N° 147, ANEXO II, DE 25 DE JUNHO DE 2007. DECISÃO NÃO UNÂNIME.
CONTRARIEDADE À LEI. CONTRARIEDADE À PROVA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto com arrimo no inc. I do
art. 7° do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(RICSRF), aprovado pela Portaria MF n° 147, anexo II, de 25 de junho de
2007, que demonstra ter sido prolatada decisão não-unânime de Câmara
contrária à lei ou à evidência da prova.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL. ARL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 122 DO
CARF.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento. O conselheiro Francisco
Ibiapino Luz não votou no conhecimento nem no mérito, em razão do voto proferido pelo
conselheiro Marcos Roberto da Silva na sessão de 21/03/2025. Julgamento iniciado em
21/03/2025 e concluído em 21/08/2025.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.791 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10325.001218/2002-42
2
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(Substituto Integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam
Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Maurício Nogueira Righetti,
substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão no 301-34.159, colmatado pelo acórdão no 2201-01.264 que, por unanimidade de votos,
deu provimento parcial ao recurso voluntário interposto por AGROPECUARIA CARACOL LTDA. para
reconhecer a existência de uma área de reserva legal (ARL) de 2000 ha.
Colaciono, por oportuno, as ementas e os respectivos dispositivos do acórdãos
recorridos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL — ITR
Exercício: 1998
ITR — 1998.
Prevalece a inteligência do parágrafo sétimo do artigo 10 da Lei 9.393/96
introduzido pela Medida Provisória 2.166-67 de 24/08/01 em detrimento do
disposto na Lei 10.165/2000 que traz a presunção legal em favor do
contribuinte, de modo que vale o por ele declarado, em termos de áreas de
reserva legal, até que o fisco demonstre, por meio de provas hábeis, a falsidade
de sua declaração. A ausência do ADA não tem o condão de fazer incidir o ITR
sobre as áreas de reserva legal declarada pelo contribuinte, ainda mais, quando
devidamente comprovadas por ele.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO

Dispositivo: Acordam os membros da Primeira Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos
do voto da relatora. Vencida a Conselheira Irene Souza da Trindade Torres.

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1998
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.791 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10325.001218/2002-42
3
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS E A
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
Verificada contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão,
acolhem-se os embargos que apontaram o vício para saná-lo, retificando o
acórdão.
Embargos acolhidos
Acórdão retificado

Dispositivo: Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, acolher os
embargos de declaração para, retificando o acórdão no 301-34.159, de
07/11/2007, dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a existência de
uma área de reserva legal de 2000ha.

Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência afirmando que a
decisão não unanimemente proferida contrariou frontalmente o disposto no § 8° do art. 16 da Lei
n° 4771/65, que prescreve que “a área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição
de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente.”
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 559/561,proferido em 28
de outubro de 2008, entendeu que por dar seguimento à insurgência, porquanto preenchidos os
pressupostos de admissibilidade com relação a matéria: (des)necessidade de averbação da Área
de Reserva Legal (ARL), em data anterior à ocorrência do fato gerador, para o fim de sua
exclusão da base de cálculo do ITR.
Antes da apreciação do apelo especial, devolvidos os autos à origem, tendo a
Delegacia da Receita Federal em Imperatriz – MA apresentado embargos, ao argumento de que
há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão. Afirma a
Embargante que embora a autuação tenha decorrido da glosa da área de reserva
legal declarada, de 6.350,00ha, glosa contra a qual a Recorrente se insurgiu, e a
decisão recorrido ter acatado a dedução de apenas 2.200,0ha, a conclusão do
voto está pelo provimento total do recurso. (vide relatório do acórdão no 2201-
001.264)
Encaminhados os autos a esta eg. Câmara, em 27 de agosto de 2020, proferido o
acórdão no 9202-008.995, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 1998
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR DO ITR.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.791 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10325.001218/2002-42
4
É necessária a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel,
em data anterior ao fato gerador, para o fim de desoneração da base de cálculo
do ITR.
Naquela oportunidade, acordaram os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por
maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa, que lhe negou provimento.
Transcorrido o prazo para apresentação de embargos, os autos foram
encaminhados à Unidade da Receita Federal do Brasil de origem para ciência ao sujeito passivo e
adoção das demais providências da alçada daquele órgão.
Ausente nos autos documento que comprovasse a ciência ao contribuinte do
recurso especial fazendário, apresentados embargos embargos inominados, apreciados no
acórdão de no 9202-010.826, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 1998
EMBARGOS INOMINADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
ACERCA DO RECURSO INTERPOSTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE RECURSO
ESPECIAL.
Devem se acolhidos os embargos para que haja o efetivo contraditório, no
âmbito do processo administrativos fiscal, diante da ausência de intimação do
Sujeito Passivo a respeito da admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Decidido, à unanimidade,
em acolher os embargos para anular o acórdão 9202-008.995, de 06 de outubro
de 2020, e determinar a intimação do sujeito passivo acerca do Recurso Especial
interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional e do Despacho de
Admissibilidade desse recurso, para possibilitar ao sujeito passivo a
apresentação de contrarrazões. (f. 535/537; sublinhas deste voto)
Às f. 543 consta ter sido o Aviso de Recebimento (AR) devolvido, o que impediu a
intimação do sujeito passivo para a apresentação de contrarrazões.
Publicado edital (f. 545/546), acostada certidão nos seguintes termos:
Foi dada ciência dos documentos relacionados abaixo pelo decurso de prazo de
15 dias a contar da publicação do edital de no 024161655 no sítio da RFB na
internet.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.791 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10325.001218/2002-42
5
Base legal da ciência: inciso I, § 1o, do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972
inciso IV, § 2o, do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972.
Data da Publicação do Edital Eletrônico no 024161655: 02/02/2024
Data de Ciência: 19/02/2024
Às f. 564 informado que
[o] destinatário foi cientificado, com acesso aos documentos relacionados
abaixo, pela abertura da mensagem da ciência na sua Caixa Postal, considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada
por seu procurador 74.347.626/0001-05 - LOPES DE SOUZA CONTADORES
ASSOCIADOS S/S LTDA. na data de 08/07/2024, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea “b” do Decreto no
70.235/72.
Ausente a apresentação de contrarrazões, vieram-me os autos conclusos.
Registro que, a despeito do manejo de recurso especial pelo sujeito passivo, este
teve seu seguimento negado – f. 506/508.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvidas a esta instância especial:
(des)necessidade de averbação da Área de Reserva Legal (ARL), em data anterior à ocorrência do
fato gerador, para o fim de sua exclusão da base de cálculo do ITR.
À época da interposição do recurso especial, vigente o inc. I do art. 7° do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 147,
de 25 de junho de 2007, que trazia a previsão de interposição de recurso especial na
hipótese de contrariedade à lei ou à evidência da prova.
Na hipótese de decisão não unânime, contrária à lei ou à evidência da prova,
deveria “o recurso deverá demonstrar, fundamentadamente, a contrariedade à lei ou à evidência
da prova.”
Consta no acórdão recorrido, decidido por maioria, que
nos termos anotados pela nova legislação, a isenção de tais áreas para fins
ambientais, de preservação permanente, reserva legal e sob regime de servidão
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.791 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10325.001218/2002-42
6
florestal ou ambiental, independe de prévia comprovação pelo declarante,
ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente,
acaso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira.
Acrescenta-se que a norma jurídica trazida pela MP 2.166-67, certamente,
também tem efeito retroativo, por ser mais favorável ao contribuinte, vez que se
trata de ato não definitivamente julgado, que deixa de exigir ação não
fraudulenta, qual seja, a apresentação do Ato Declaratório do IBAMA - ADA, nos
termos do artigo 106 do Código Tributário Nacional. Sendo aplicada ao presente
caso.

De fato, tem-se nos autos efetivamente, a juntada de Laudo (fls. 160/170)
atestando a área de 2.000,00ha como sendo de reserva legal. Outrossim, resta
também comprovada a existência da referida área através do Termo de
Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal (fls. 168).
Em seu recurso especial alega a Fazenda Nacional que
[v]erifica-se que tal interpretação acatada pela decisão contraria frontalmente o
art. 16, § 8°, da Lei n° 4771/65 - o Código Florestal -, que prescreve:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as
situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não
sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica,
são suscetíveis de supressão, desde que sejam mentidas, a título de
reserva legal, no mínimo:
(..)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título,
de desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas
neste Código.
§ 9o A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural
familiar é gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e
jurídico, quando necessário.
Tendo a decisão recorrida excluído da base de cálculo do ITR a área de reserva
legal com base em extensão reconhecida em laudo técnico, superando a necessidade de
averbação em matrícula, conheço do recurso especial fazendário, pois preenchidos os
pressupostos de admissibilidade.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.791 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10325.001218/2002-42
7
II – DO MÉRITO
Conforme relatado, o documento pelo qual entendeu a decisão recorrida
autorizar a exclusão da área de reserva legal da base de cálculo do ITR foi a
juntada de Laudo (fls. 160/170) atestando a área de 2.000,00ha como sendo de
reserva legal. Outrossim, resta também comprovada a existência da referida área
através do Termo de Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal (fls. 168).
A despeito da utilização da expressão “termo de responsabilidade de averbação
da reserva legal” trata-se, em verdade, anotação de responsabilidade técnica, que deve ser
expedida por expertos quando da confecção de laudos, projetos estruturais, arquitetônicos, etc.
Da leitura do acórdão recorrido colhe-se ainda os seguintes imprescindíveis
elementos fáticos incontroversos:
Irresignado
o
contribuinte
apresentou
recurso
voluntário
reiterando
praticamente os mesmos argumentos alegados na impugnação, com a finalidade
de demonstrar sua insatisfação quanto ao lançamento procedente em face da
não apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, bem como da não
averbação da área de reserva legal. (sublinhas deste voto)
Acrescento ter o Termo de Intimação Fiscal (f. 163) ter, especificamente,
requerido para fins de comprovação da área de reserva legal, “matrícula do imóvel contendo a
averbação (no Registro de Imóveis) da área reconhecida como de reserva legal.” Firmadas as
premissas fáticas – ausência de Ato Declaratório Ambiental e de Averbação da área na matrícula
do imóvel – passo à análise do mérito.
A lide tem como escopo, essencialmente, a interpretação sobre a obrigatoriedade
de apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal constante da al. “a”, inc. II, § 1o do art.
10 da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de
25 de maio de 2012;
Esse benefício, entretanto, está condicionado à efetiva comprovação de que as
áreas declaradas constituem zonas de preservação ambiental, em atenção à alínea supracitada.
Para tanto, o Decreto 4.382/2002, em seu artigo 10, inciso III, § 3o, ocupa-se de determinar os
documentos necessários à hábil comprovação da condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.791 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10325.001218/2002-42
8
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo;
Quanto à comprovação da área de reserva legal existe, inclusive, verbete sumular
deste eg. Conselho, de no 122, aprovado após o manejo do recurso especial, segundo o qual “[a]
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).” Ausente a
averbação tampouco apresentado o ADA, merece reforma a decisão recorrida.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional e dou-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 575
DF CARF MF
Original